Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707493-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRON LUIZ FILHO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade da justiça em prol da parte agravante, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. Os valores envolvidos no cumprimento de sentença pressupõem a capacidade financeira e econômica do agravante para arcar com as custas processuais. Por outro lado, o agravante não apresentou documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, tais como contracheque, declaração de imposto de renda ou extrato bancário. Na jurisprudência deste TJDFT, prevalece o entendimento de que a mera declaração de pobreza não basta para a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessário comprovar a hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão ora formulada. Intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator